Tribunal: TJBA
Processo: 8054746-55.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8054746-55.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTORA: THEREZINHA EDVINA NOVAES TEIXEIRA Advogado(s): TAURINO ARAÚJO NETO RÉU: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): DÁRIO LIMA EVANGELISTA, EZIO PEDRO FULAN, FÁBIO DE SOUZA GONÇALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO, SEM INSURGÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ACERTO. CORREÇÃO DO VALOR. PREFACIAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR. DESEMBARGADORA RELATORA. IMPEDIMENTO FUNDADO EM SUSPENSÃO FUNCIONAL DISCIPLINAR. ÓBICE INEXISTENTE AO TEMPO DO JULGAMENTO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. DESEMBARGADORA PARTICIPANTE DO JULGAMENTO, MESMA PROLATORA DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO UNÂNIME. PREJUÍZO PARA A AUTORA DESTA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPEDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. JULGADO QUE CONFIRMOU DECISÃO DETERMINANTE DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. NOTIFICAÇÃO QUE TÃO SÓ INFORMA A INTENÇÃO DE ENTREGAR. COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DA ENTREGA. AUSÊNCIA. DEVEDORA RÉ EM OUTRA AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS DO MESMO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PARA A DÍVIDA CONDOMINIAL MESMO DEPOIS DA NOTIFICAÇÃO. INDICAÇÃO DO IMÓVEL COMO GARANTIA DEPOIS DA NOTIFICAÇÃO. ATO DE PROPRIEDADE DO BEM. ENTREGA DO IMÓVEL. INCOMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. DELINEAMENTO. TÍTULO EM OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. REQUISITOS PARA A EXECUÇÃO. PRESENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABIMENTO. RESCISÓRIA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da ação rescisória n. 8054746-55.2023.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da ação rescisória, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.